Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006889-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0022-36 (AGRAVANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0010-33 (AGRAVANTE), SILVANA BRUGNAGO - CPF: 858.970.271-53 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - PERÍCIA EM SEMENTES ARMAZENADAS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia em sementes armazenadas, no bojo de ação cautelar ajuizada por Silvana Brugnano Beia. As agravantes sustentam o perecimento da utilidade da prova pericial em razão do tempo decorrido e alegam ilegitimidade na fixação de responsabilidade pelo custeio da prova técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegada perda da utilidade da prova pericial, em razão do tempo de armazenamento das sementes, inviabiliza sua produção;

(ii) saber se a determinação de adiantamento dos honorários periciais pelas agravantes, mesmo sem requerimento da prova, é legítima.

III. Razões de decidir

3. A alegação de perda da eficácia da prova pericial, em razão do tempo de armazenamento das sementes, constitui matéria que demanda dilação probatória e não impede, por si só, a realização da perícia.

4. A antecipação da prova técnica, determinada pelo juízo, visa à adequada instrução do feito e à proteção da prova sujeita ao perecimento, sem configurar cerceamento de defesa, notadamente quando preservado o contraditório.

5. A distribuição do ônus financeiro da perícia, ainda que determinada de forma provisória, atende ao poder do juízo de assegurar o regular desenvolvimento do processo e não prejudica eventual posterior redistribuição dos encargos, conforme o resultado da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de perda de utilidade da prova pericial, por decurso de tempo, demanda dilação probatória e não obsta sua realização."

"2. A determinação judicial de adiantamento de honorários periciais, ainda que a parte não tenha requerido diretamente a prova, não configura ilegalidade ou cerceamento de defesa, desde que assegurado o contraditório."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006889-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

AGRAVADO: SILVANA BRUGNAGO

Colenda câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
contra decisão proferida nos autos da
Tutela Cautelar nº 1000152-62.2025.8.11.0005
, ajuizada por
SILVANA BRUGNANO BEIA
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Diamantino, que deferiu medida liminar para a
realização de perícia nas sementes adquiridas pela agravada e o depósito judicial das sacas de soja correspondentes ao contrato firmado entre as partes
.

Nas razões do recurso argumentam as agravantes a impossibilidade

de realização da perícia, pontuando
que as sementes foram adquiridas
em setembro de 2024
, e
não foram plantadas
, o que impossibilita a alegação de problemas de germinação.

Asseveram que
o armazenamento inadequado

das sementes por mais de

seis meses
comprometeu sua qualidade, impossibilitando uma perícia confiável.

Destacam que
não requereram a perícia
, e que foi a própria agravada quem solicitou tal prova.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o indeferimento da perícia sobre as sementes armazenadas pela agravada.

Preparo recolhido – Id. 273461893.

Indeferida a tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Cautelar n.º 1000152-62.2025.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, ajuizada por SILVANA BRUGNANO BEIA.

Argumentam as AGRAVANTES que as sementes permanecem armazenadas há mais de seis meses em condições precárias, o que comprometeria a utilidade da perícia, tornando-a inócua para os fins pretendidos. Defendem, ademais, que não são responsáveis pelo custeio da prova pericial, pois não a requereram.

Todavia, tais argumentos não se sustentam.

Isso porque, o fato de as sementes não terem sido plantadas não impede a verificação de possível “vicio”, uma vez que a perícia determinada pelo juízo de origem
visa apenas confirmar e complementar a prova já produzida pelo agravado
, garantindo que a parte interessada possa exercer seu direito de defesa de maneira ampla e fundamentada.

Ademais, o argumento de que
“o tempo de armazenamento teria comprometido a qualidade das sementes, tornando inviável qualquer perícia
”, o mesmo é contraditório, uma vez que esta afirmação além de depende de perícia para sua real aferição, ainda demanda dilação probatória.

A jurisprudência já consolidada reconhece que, em se tratando de perecimento de prova, notadamente quando se tem produto com validade e qualidade sujeitas ao tempo e às condições ambientais, a antecipação da perícia revela-se medida cautelar legítima, não configurando cerceamento de defesa quando garantida à parte contrária a possibilidade de se contrapor à prova colhida em contraditório posterior:

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO RURAL. SOJA QUE NÃO CRESCE COMO O ESPERADO. DEFEITO NA SEMENTE . NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003885-20.2015 .8.16.0052 - Barracão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J . 09.02.2021) (TJ-PR - RI: 00038852020158160052 Barracão 0003885-20.2015 .8.16.0052 (Acórdão), Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 09/02/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2021) – Grifei.

Ademais, a decisão agravada cuidou de nomear perito judicial e deferir prazo para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, o que garante plena participação das partes na produção da prova.

Por fim, quanto à responsabilidade pelo custeio da perícia, nos termos do art. 95 do CPC, é do requerente a obrigação inicial, ressalvada a hipótese de gratuidade da justiça ou inversão do ônus ao final, a depender do resultado do julgamento. Não cabe, pois, ao juízo antecipar qualquer exoneração dessa obrigação em sede de agravo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025